Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO EAD. RESCISÃO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, com efeitos a partir de 26/03/2025 (ID 231741897, Pág. 50), sem cobrança de taxas”.
2. Em seu recurso, alega que a motivação para a rescisão contratual foi a ausência de qualidade do material ofertado, em face do que faz jus à restituição das parcelas pagas. Acrescenta que a demora do recorrido em assentir com a rescisão contratual trouxe, além da perda de tempo útil, angústia e sofrimento à recorrente, gerando danos morais. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos de restituição das parcelas pagas, além de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se cabe a restituição das parcelas pagas até a rescisão contratual; (ii) se a situação narrada gerou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Depreende-se da narrativa da autora que após três meses da contratação do Curso de Pós-Graduação lato sensu, modalidade EAD, esta verificou que o material extra ofertado não oferecia a qualidade exigida para a formação almejada, requerendo assim a rescisão contratual e a restituição da taxa de inscrição no valor de R$ 59,97, além das parcelas de R$ R$ 58,77 adimplidas, totalizando R$ 295,05 (duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).
6. Da análise dos autos, verifica-se que apesar de constarem erros de escrita e menção desatualizada acerca do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a recorrente desfrutou por três meses do curso sem que os vícios alegados fossem percebidos ou reclamados, de modo que não faz jus à restituição das parcelas pagas até a rescisão contratual, tendo em vista que o serviço contratado, ainda que defeituoso, foi prestado.
7. No que se refere ao pedido de reparação por danos morais, também sem razão. A situação vivenciada pela autora, embora cause inegável aborrecimento e desconforto, não se reveste de gravidade suficiente para configurar o dano moral indenizável.
8. Além disso, a solução ofertada pela recorrida, embora não tenha sido instantânea, foi realizada dentro de um prazo razoável para afastar a caracterização do desvio produtivo em grau indenizável. Esse cenário se enquadra nos meros aborrecimentos e dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações de consumo, que, por si só, não são capazes de gerar dano moral. No mesmo sentido, o seguinte precedente: acórdão 2037426.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2037426, 0701335-19.2025.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.)